Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701203-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALMEIDA PAZ AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Públicaque ratificou a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a primeira decisão, alegando que, antes de declinar da competência em favor dos Juizados de Fazenda Pública, o juiz da Vara da Fazenda Pública indeferiu o pedido tutela de urgência para que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS custeie o tratamento oncológico solicitado pelo médico assistente. Relatou as circunstâncias da demora na adesão ao plano, do diagnóstico da doença e ressaltou a urgência no início do tratamento. O primeiro agravo foi extinto por inércia da agravante. Com a decisão ratificando o indeferimento da tutela de urgência, a autora interpôs este outro agravo de instrumento. No segundo agravo, alega que necessita de tratamento urgente para “tumor extremamente agressivo na mama”. Sustenta que o art. 12, V, da Lei 9.656/98 e o art. 17 da RN 465/98 da ANS estabelecem carência de 24h para urgência e emergência. Entende que o exame realizado um mês antes da adesão ao plano não afasta a situação de cobertura em urgência e emergência, sendo inaplicável a carência de 180 dias. Afirma que realizou exame de rotina, mas o diagnóstico veio somente com a análise pelo médico em 16 de maio de 2022, após a adesão ao plano em 05 de maio de 2022. Alega que o risco à sua vida é evidente e defende a tese de que, se ao final do processo for revogada a tutela de urgência, basta à agravada cobrar a quantia despendida com o tratamento. Esclarece que o estágio em que se encontra a doença exige tratamento imediato. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não dúvida quanto ao risco à saúde da agravante na demora em iniciar o tratamento oncológico. Todavia, o perigo de dano não pode fundamentar, per se, a concessão da tutela de urgência. O documento de ID129969634 do processo de origem mostra o motivo da recusa da cobertura do tratamento solicitado pelo médico assistente. Consta que a agravante não cumpriu a carência de 180 dias prevista no art. 18 do Regulamento (ID 126505573). Ressalte-se que o INAS é pessoa jurídica de direito público que administra o Plano de Assistência Suplementar à Saúde dos servidores do Distrito Federal. Logo, nos termos do art. 2o da Lei 3.831/2006, constitui um sistema de autogestão e não está sujeito às regras que regem a relação de consumo, conforme Súmula 608 do STJ. A agravante realizou exames em 4 e 5 de abril de 2022, quando foi diagnosticada com carcinoma invasivo do tipo não-especial (ID 126502461 e 126502463). A adesão ao plano foi efetivada em 5 de maio de 2022 e não há notícia de que houve tratamento nesse período . Portanto, não parece que a situação se enquadre nos casos de urgência e emergência, conforme definições do art. 20 do Regulamento. A doença não decorre de acidente nem de complicação da gestação. Por outro lado, a despeito da gravidade da doença, parece que não há risco imediato à vida. Além disso, mesmo que seja o caso de emergência (risco de lesão irreparável), o atendimento será limitado às 12 primeiras horas, conforme art. 19. Assim, por ora, inexistem elementos suficientes para determinar o custeio do tratamento sem observar o prazo de carência estabelecido no regulamento. Ao Judiciário não cabe afastar as regras estabelecidas. A intervenção injustificada poderá comprometer o funcionamento e, se reiterada, a própria subsistência do plano. Portanto, há necessidade de observar o contraditório e submeter o feito à instrução, quando então o julgador terá mais elementos para analisar o pedido à luz das regras regulamentares. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a